Tribunal: STF
Processo: Inq 3128
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO. DENÚNCIA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PÚBLICA, E NÃO PRIVADA, DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. MÉRITO. CRIME DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA DOS EQUÍVOCOS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE NÃO COMPROMETEM SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA CARACTERIZAÇÃO DAS INCORREÇÕES COMO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE DOLO. NEGLIGÊNCIA NÃO PUNÍVEL. DENÚNCIA REJEITADA. 



    1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de documento de natureza pública.



    2. Os erros formais ou materiais, assim considerados por força da ausência de qualquer indício do especial fim de agir estabelecido no art. 299 do Código Penal, revelam-se penalmente irrelevantes, por ausência de punição da conduta a título culposo. 



    3. É que, das incorreções narradas na denúncia, apenas duas ficaram caracterizadas: uma omissão de um pequeno serviço prestado por um cabo eleitoral (colocação de uma placa), cuja contraprestação foi o abastecimento do veículo com cinco litros de combustível; e uma declaração de um serviço, também por pessoa física, que não teria sido prestado, no valor total de quinhentos reais.



    4. In casu, os valores absolutos revelam-se ínfimos (menos de seiscentos reais ficaram demonstrados), de importância absolutamente irrelevante, de modo que feriria o princípio da proporcionalidade caracterizar estas pequenas e isoladas incorreções como fato criminoso e imputá-las ao acusado a título doloso, conclusão esta que se evidencia pelo fato de as pessoas físicas mencionadas na denúncia não possuírem vínculo, direto ou indireto, com o acusado ou sua família, tampouco revelarem qualquer tipo de interesse financeiro ou político na eleição do denunciado para o cargo de Deputado Federal.



    5. O fim especial de agir poderia ser presumido caso os valores se revelassem relevantes, ou, v.g., se as pessoas cujos serviços foram omitidos ou incorretamente declarados na prestação de contas possuíssem um envolvimento qualquer com o candidato, ou interesses financeiros na sua eleição, que revelasse a intenção do acusado de ocultar ou alterar a declaração, para os fins antijurídicos estabelecidos no art. 299 do Código Penal.



    6. A ausência de narrativa fática do fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, revela atipicidade da conduta, posto verificar-se mero erro, inépcia ou descontrole isolado e pontual do acusado, sem repercussão penal.



    7. Denúncia rejeitada. Arquivamento do inquérito quanto ao crime de captação ilícita de sufrágio, a pedido do Procurador-Geral da República.